Tribunal: TJES
Processo: 0038363-68.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038363-68.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIMERY DA SILVA PASCHOAL e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
– SERVIDOR PÚBLICO –
CONVERSÃO DE ABONO EM FALTA INJUSTIFICADA – REPERCUSSÃO FINANCEIRA – DESCONTO DE DIAS NÃO TRABALHADOS – AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ATO ADMINISTRATIVO ANULADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VALOR DA CAUSA – IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

1.
O ato administrativo que determina a conversão de abonos gozados em faltas injustificadas deve ser precedido de respeito ao prévio contraditório do servidor público afetado pela decisão.

2. A
Administração sequer apontou, no
ofício
enviado à
servidora,
os dias do ano de 2008
em relação aos quais foram identificadas as
faltas, implementando de ofício a conversão de abonos gozados nos anos posteriores em faltas injustificadas e o desconto do valor referente aos dias respectivos.

3. Conforme disposto no
art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos interpostos por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VITÓRIA e lhes negar provimento, conhecer do recurso interposto por ROSIMERY DA SILVA PACHOAL e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0038363-68.2012.8.08.0024

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE/APELADO: ROSIMERY DA SILVA PASCHOAL

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

A questão controvertida, embora singela, ensejou a interposição de três recursos voluntários.

Passo a apreciar os recursos interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em razão da prejudicialidade.

DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação ordinária” ajuizada por ROSIMERY DA SILVA PASCHOAL em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, visando à restituição do valor indevidamente descontado de sua remuneração a título de abonos convertidos em faltas injustificadas.

Pela sentença de fls. 213/215, integralizada pela decisão em embargos de declaração de fls. 250, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para “declarar a nulidade da conversão dos abonos em faltas injustificadas sem o necessário processo administrativo e todas as consequências dessa conversão, precipuamente aquela relacionada ao direito de férias da servidora e ainda, determinar a devolução dos valores indevidamente descontados”, fixando, ao final, honorários advocatícios em favor da Autora de 10% (dez por cento) do valor da causa.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs o recurso de apelação de fls. 216/219, aduzindo (1) ilegitimidade passiva; (2) que o ato administrativo impugnado não padece de quaisquer ilegalidades, uma vez que a servidora faltou, injustificadamente, por dois dias no ano de 2008; (3) foi aplicado, corretamente, o disposto no art. 32, da Lei Complementar nº 46/1994.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs recurso de apelação de fls. 251/257, pugnando pela reforma da r. sentença sob o argumento de que o ato administrativo não é ilegal.

Pois bem.

A tese de ilegitimidade passiva reiterada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO foi afastada pela decisão saneadora de 129/129v, proferida já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015, não tendo havido interposição de recurso pela parte interessada.

Nada obstante, o ato inquinado de nulidade pela Autora foi emanado da Secretaria de Estado da Saúde (fls. 22/25), razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva
ad causam
.

Quanto ao mérito, forçoso concluir pela manutenção da r. sentença vergastada.

Verifica-se às fls. 24 que a Administração Pública, por meio do documento datado de 30.12.2011, comunicou à Autora que foram identificadas, no ano de 2008, duas faltas injustificadas, razão pela qual 6 (seis) abonos gozados em 2009 foram convertidos em faltas injustificadas, além de 6 (seis) abonos gozados em 2010 e mais 5 (cinco) abonos em 2011, todos convertidos em faltas injustificadas, o que ensejou o impedimento ao gozo de novos abonos no ano de 2012 e redução dos dias para gozo de férias naquele mesmo ano.

Relativamente às faltas no ano de 2008, a planilha de fls. 175 indica falta no mês de janeiro/2008.Todavia, há anotação de concessão de abono no dia 25/01/2008 que não foi contabilizado como afastamento, inexistindo outra anotação de falta nos documentos de frequência relativamente ao ano de 2008.

Tal circunstância corrobora a premissa fixada na r. sentença vergastada de que a questão deveria ter sido submetida ao prévio contraditório, permitindo-se à servidora que pudesse influenciar na conclusão adotada pela Administração, o que melhor se harmoniza com o disposto no art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.

Todavia, a Administração sequer apontou, no ofício enviado à Autora, os dias do ano de 2008 em relação aos quais foram identificadas as faltas, implementando de ofício a conversão de abonos gozados nos anos posteriores em faltas injustificadas e o desconto do valor referente aos dias respectivos.

Confira-se, neste ponto, a fundamentação consignada na r. sentença recorrida:

“Examinando os autos, precisamento os registros funcionais da autora verifico que todo o problema ocorreu no ano de 2008, quando a autora teve duas faltas injustificadas, além dos seis abonos, tendo portanto perdido o direito ao abono no ano seguinte. Como os abonos de 2009 foram convertidos em faltas injustificadas isso gerou um efeito cascata nos anos seguintes, 2010, 2011 que, por sua vez deram origem aos descontos no contracheque de janeiro de 2012 de 17 dias de ausência, na forma do art. 32 da lei Complementar 46 que assim dispõe:

“Pelo não comparecimento do servidor público ao serviço para tratar de assuntos de interesse pessoal, serão abonadas até seis faltas, em cada ano civil , desde que o mesmo não tenha no exercício anterior, nenhuma falta injustificada.

§ 2º – A comunicação das faltas será feita antecipadamente, salvo motivo relevante devidamente comprovado”

Todavia, para exercer o direito de autotutela, no caso a conversão de abono em faltas, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, e artigo 46 da Constituição Estadual:

Art. 5º [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]

...

Art. 46. A Administração Pública tem o dever de anular seus próprios atos quando contiverem vícios que os tornem ilegais, bem como a faculdade de revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados, neste caso, os direitos adquiridos, além de observado, em qualquer circunstância, o devido processo legal.

Também a jurisprudência pátria exige que seja garantido o contraditório e a ampla defesa:

(...)

O que temos nos autos (fls. 22/24) é encaminhamento feito à SEMUS para dar conhecimento à servidora da conversão dos abonos em faltas em 18.01.2012. Ou seja, se o desconto foi feito no contracheque de janeiro de 2012 conforme se observa às fls. 116/117, certamente não foi precedido do necessário processo administrativo (até porque não há nos autos nenhuma indicação de que tenha ocorrido), fazendo jus a autora a devolução dos valores descontados.”

Neste contexto, as razões recursais suscitadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA não são suficientes para infirmar a conclusão esposada na r. sentença vergastada, que deve ser mantida em todos os seus termos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
POR
ROSIMERY DA SILVA PASCHOAL

A Autora interpôs recurso de apelação às fls. 226/230, pretendendo, apenas e tão somente, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença.

Com efeito, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Todavia, o valor atribuído à causa foi de R$ 300,00 (trezentos reais – fls. 09), o que ensejará honorários advocatícios irrisórios, isto é, de apenas trinta reais (valor histórico).

A hipótese atrai, portanto, a norma contida no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, de que “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
”.

Por sua vez, o § 2º do art. 85, do Código de Processo Civil, dispõe que os honorários deverão atender o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, revelou-se alto grau de zelo profissional, sendo indiferente o lugar de prestação do serviço. Por outro lado, a natureza da causa é de baixa complexidade, sendo de se destacar o tempo que tramitação do processo, já considerando o trabalho adicional em sede recursal, bem como a desnecessidade de dilação probatória.

À vista destes parâmetros, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, equitativamente, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e lhes nego provimento, ao passo em que conheço do recurso de apelação interposto por ROSIMERY DA SILVA PASCHOAL e lhe dou provimento para reformar o capítulo da sentença atinente à sucumbência e fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.